Tribunal: TJDFT
Processo: 0708293-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO INJUNTIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EMBARGOS. REJEIÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INJUNTIVA. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO. ALCANCE. CONFORMAÇÃO AOS TERMOS DO CONCERTO ORIGINAL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ENCARGOS ACESSÓRIOS. MULTA POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO DISPOSITIVO SENTENCIAL. DESINFLUÊNCIA. INTEGRAÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Ostentando a ação monitória natureza especial, consoante previsão contida no artigo 700 e seguintes do estatuto processual, não se confundindo, portanto, com ação condenatória, o acolhimento da pretensão injuntiva nela deduzida, ante a ausência ou rejeição dos embargos, não importa na condenação do réu ao pagamento de determinada quantia, mas na emolduração instantânea do título judicial que conferirá lastro à fase exeutiva, moldeando-se pelo originalmente convencionado no título que aparelhara a ação especial se não houvera modulação do nele retratado.
2. Derivando o título executivo de sentença prolatada no ambiente de pretensão injuntiva, que, conquanto aparelhada por documentos escritos desprovidos da executividade, ressoaram aptos a atestarem a subsistência do fomento de serviços e a contraprestação que encerram, afigurando-se aptos a lastrearam-na, sobressai que o título judicial germinado modula-se com os contornos do originalmente convencionado, restando nele incluídos as obrigações principais e os encargos acessórios nele previstos, ainda que não expressamente individualizados no provimento sentencial que ensejara a formação do título excutível.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime